Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. DATA ANTERIOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Submete-se ao juízo universal o crédito cujo fato ou ato jurídico que lhe deu causa é anterior à data do pedido de recuperação judicial, mesmo com o seu reconhecimento judicial posterior.
2. A majoração de honorários não é devida quando não foram fixados desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.